Tribunal: TJDFT
Processo: 0005909-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL (POSTO DE COMBUSTÍVEIS). CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE DOLO DO ALIENANTE. OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE SUPOSTA “GUERRA DE PREÇOS” NO SETOR DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 145 do Código Civil, o dolo constitui vício de consentimento representado pela conduta maliciosa de um contratante engenhada para induzir o outro contratante a uma expressão volitiva sem a ciência do verdadeiro contexto negocial.
II. À falta de prova conclusiva de que, ao tempo da alienação do estabelecimento empresarial, havia “guerra de preços” que prejudicava a livre concorrência, ou de que o alienante, ciente da sua existência, a omitiu intencionalmente, não prospera o pleito de anulação do negócio jurídico.
III. O contratante que deixa de avaliar o ambiente de negócio, inclusive consultando a entidade encarregada de fiscalizar e reprimir condutas nocivas à livre concorrência, não tem direito subjetivo à anulação do negócio jurídico por eventual adversidade empresarial surgida depois da sua conclusão, máxime se não demonstrou o dolo imputado ao outro pactuante.
IV Recurso conhecido e desprovido.